Tribunal: CARF
Processo: 10469.720094/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
RESPONSABILIDADE. DECLARAÇÃO IRPF. CONTRIBUINTE.
A contribuinte é responsável pelas informações prestadas nas suas declarações. A culpa in eligendo é aquela que resulta da má escolha, não se podendo transferir a responsabilidade a terceiro por supostos erros de preenchimento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.720094/2012-35
ACÓRDÃO
2002-010.038 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA MARGARETH DA SILVA PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
RESPONSABILIDADE. DECLARAÇÃO IRPF. CONTRIBUINTE.
A contribuinte é responsável pelas informações prestadas nas suas
declarações. A "culpa in eligendo" é aquela que resulta da má escolha, não
se podendo transferir a responsabilidade a terceiro por supostos erros de
preenchimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Heitor de Souza
Lima Junior.

Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.038 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720094/2012-35
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em desfavor da contribuinte foi emitida a Notificação de Lançamento de no
2010/300687700380155 com lançamento de imposto suplementar, código 2904,
de R$ 4.008,61, acrescido de multa de ofício e juros
Regularmente intimada a contribuinte não atendeu a intimação, ensejando os
seguintes lançamentos:
- dedução indevida de dependentes no valor total de R$ 3.460,80;
- dedução indevida de despesas médicas no valor total de R$ 8.316,28;
- dedução indevida de previdência oficial no valor de R$ 4.565,28;
- dedução indevida de despesas com instrução no valor de R$ 2.708,94.
Regularmente notificada em 13/12/2011 (fl. 37), a contribuinte apresentou
tempestivamente impugnação em 4/01/2012 (fl. 3/4), promovendo a juntada dos
documentos comprobatórios de fls. 15/21. Além das glosas, solicita seja
desconsiderada a multa.
A autoridade lançadora efetuou revisão do lançamento (Despacho Decisório de
fls. 40 a 42), tendo acatado e restabelecido:
- a totalidade da dedução com previdência oficial no valor de R$ 4.565,28
(comprovantes de fls 15/16);
- deduções com despesas médicas no valor de R$ 1.426,48 referentes ao plano de
saúde Smile Assistência Internacional de Saúde S.A (fl. 20).
Da revisão resultou imposto de renda suplementar, código 2904, de R$ 2.457,61,
acrescido de multa de ofício e juros. Foram mantidos os seguintes lançamentos
que permanecem como litigiosos:
- dedução indevida com dependentes, relativa às filhas Ana Lívia Silva Cavalcanti e
Ana Letícia Silva Cavalcanti, no valor total de R$ 3.460,80, posto que as mesmas já
constam na declaração do pai, apresentada em separado por Francisco de Assis
Cavalcanti Pereira, CPF: 369.055.424-15;
- dedução indevida com despesas de instrução no valor de R$ 2.708,94, relativa a
dependente já constante na declaração em separado do pai;
-dedução indevida com despesas médicas no valor de R$ 6.889,80 por ausência de
comprovação.
Cientificada do Despacho Decisório em 20/03/2014 (fl. 46) a interessada não se
manifestou.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.038 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720094/2012-35
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/03/2017, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 20/04/2017, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) sua boa-fé e que o seu contador teria sido o responsável por cometer erros em
sua Declaração de Ajuste Anual;
b) requer, então, o cancelamento do crédito tributário lançado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que a fiscalização constatou as seguintes
infrações:
- dedução indevida de dependentes no valor total de R$ 3.460,80;
- dedução indevida de despesas médicas no valor total de R$ 8.316,28;
- dedução indevida de previdência oficial no valor de R$ 4.565,28;
- dedução indevida de despesas com instrução no valor de R$ 2.708,94.
A autoridade lançadora efetuou revisão do lançamento (Despacho Decisório de fls.
40 a 42), tendo restabelecido integralmente dedução com previdência oficial no valor de R$
4.565,28 e parcialmente deduções de despesas médicas de R$ 1.426,48 (plano de saúde Smile
Assistência Internacional de Saúde S.A).
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente alega que agiu boa-fé e o seu contador
teria sido o responsável por cometer erros em sua Declaração de Ajuste Anual.
Neste ponto, faz-se necessário esclarecer que as informações prestadas em sua
DIRPF objeto do lançamento fiscal, mesmo que realizadas por terceiros em seu nome, são de total
responsabilidade da contribuinte.
Trata-se da situação classificada pela doutrina do Direito Civil como "culpa in
eligendo", ou, simplesmente, a culpa por ter escolhido mal uma pessoa para desempenhar certa
tarefa.
Nesse sentido, se a contribuinte contratou um profissional que não lhe atendeu ou
até mesmo lhe trouxe prejuízo, a alternativa que lhe resta é acioná-lo diretamente na busca da
reparação dos danos causados.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.038 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720094/2012-35
4
Tem-se, ainda, que a contribuinte deveria ter revisado os dados constantes em sua
DIRPF previamente ao envio dessa à RFB, ou mesmo se essa revisão se desse após a transmissão,
desde que anterior ao início do procedimento fiscal, ainda poderia se valer de realizar,
espontaneamente, declarações retificadoras, mas isso, como visto, não fez.
Deve-se ainda frisar que a relação particular de prestação de serviços entre a
fiscalizada e o contador (ou outro profissional) contratado não é eficaz para substituir a figura do
sujeito passivo. O art. 123 do CTN é claro ao estabelecer "salvo disposições de lei em contrário, as
convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser
opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes".
Logo, o contribuinte responde pelos eventuais erros de preenchimento de sua
declaração de ajuste anual - DAA, não podendo invocar ato culposo ou doloso de terceiros,
contratado para fazer a declaração, para eximir-se da responsabilidade.
Por fim, sobre as questões pessoais suscitadas, vale salientar que a autuação rege-
se por expressa determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não
sendo determinante para a realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador,
competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts. 136 e 142 do CTN.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 67
DF CARF MF
Original